Tribunal: TJSP
Processo: 2038615-30.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Obrigações
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça que julgou improcedente a Reclamação no 0100095-83.2019.8.26.0968, apresentada contra Acórdão da 5a Turma do Colégio Recursal de Sorocaba, em ação envolvendo valores cobrados a título de comissão de corretagem.

Alegação de que essa decisão (da Turma de Uniformização)

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça que julgou improcedente a Reclamação no 0100095-83.2019.8.26.0968, apresentada contra Acórdão da 5a Turma do Colégio Recursal de Sorocaba, em ação envolvendo valores cobrados a título de comissão de corretagem.

Alegação de que essa decisão (da Turma de Uniformização) contraria entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 938).

Carência da ação. Reconhecimento. Exame desse tipo de reclamação (envolvendo divergência entre decisão da Turma Recursal e jurisprudência do STJ) que, no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, compete somente à Turma de Uniformização. Órgão que já decidiu a questão, exercendo a competência que lhe fora atribuída por delegação do STJ (Resolução 03/2016), e por designação do TJSP (art. 14, I, da Resolução 759/2016).

Inconformismo das reclamantes com o resultado do julgamento que não justifica nova reclamação, pelo mesmo fundamento, desta vez dirigida ao Órgão Especial.

Hipótese de extinção do processo, sem exame do mérito, e sem necessidade de análise (incidental) da questão constitucional (referente à validade das Resoluções), e também sem encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, porque se a Turma de Uniformização já julgou a reclamação (exaurindo a competência delegada), eventual anulação da decisão, por suposta inconstitucionalidade das Resoluções do STJ e do TJSP, somente poderia ser alcançada pelas vias recursais, e não em sede de reclamação (que possui objetivos e fundamentos específicos e excepcionais).

Vale dizer, eventual inconstitucionalidade das Resoluções, mesmo que fosse reconhecida incidentalmente nestes autos, não serviria à anulação da decisão da Turma de Uniformização, e também não vincularia decisões futuras em casos semelhantes (por não ter efeito erga omnes), nem justificaria o deslocamento dos autos para o Superior Tribunal de Justiça; primeiro porque a competência delegada pelo STJ, objeto de questionamento, já foi exercida (e está exaurida); e depois porque os processos enviados ao Superior Tribunal de Justiça, em situações semelhantes, mesmo quando declarada a inconstitucionalidade incidental da Resolução 03/2016, tem retornado com decisões daquela Corte defendendo a validade do ato.

E quando isso ocorre, não resta outra solução aos Tribunais, senão conhecer da reclamação, ainda que seja para decretar sua extinção, sem possibilidade de suscitar conflito de competência.

Como decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal, "estando de um lado o Superior Tribunal de Justiça e do outro órgão de um Tribunal de Justiça Estadual, é inviável a instauração de conflito de competência, haja vista a relação hierárquica que jurisdicionalmente existe entre os órgãos" (Conflito de Competência no 8.106/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/08/2019).

Inconstitucionalidade, ademais, que, se for o caso, pode ser arguida pela própria Turma de Uniformização em outros processos (i) antes do exercício da competência delegada, como prejudicial para conhecimento da matéria, e (ii) após prévia manifestação das partes e do Ministério Público, como condição para legitimar a arguição. Dessa forma, a controvérsia constitucional seria resolvida em incidente próprio, com atendimento não só das exigências do artigo 948 do Código de Processo Civil, mas também, e principalmente, do requisito da prejudicialidade, possibilitando ainda (a) o pronunciamento do Órgão Especial com discussão mais ampla (CPC, art. 950); e (b) o acesso das partes às vias impugnativas (inclusive ao STF), no próprio processo da Turma de Uniformização, após decisão do Órgão Especial e posterior deliberação do órgão fracionário.

Em resumo, a discussão sobre a constitucionalidade da competência delegada à Turma de Uniformização, como questão prejudicial, mostra-se inviável, porque aquele órgão já decidiu o processo. E em relação ao Órgão Especial, a questão não é de definição de competência, e sim de carência da ação, porque a hipótese de reclamação contra decisão de outra reclamação, é incompatível com a natureza excepcional e restrita de ações dessa natureza. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a reclamação "não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual" (Reclamação no 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 13/11/09).

Reclamação julgada extinta sem resolução do mérito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000323459
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2038615-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são reclamantes FFE
CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA e CONSTRUTORA
ALAVANCA LTDA, é reclamado TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO CARLOS
MALHEIROS.
São Paulo, 6 de maio de 2020
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2038615-30.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 2/10
Voto no 34.848
Reclamação no 2038615-30.2020.8.26.0000
Reclamantes: FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda e outra
Reclamada: Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de
Justiça
que
julgou
improcedente
a
Reclamação
no
0100095-83.2019.8.26.0968, apresentada contra Acórdão da 5a
Turma do Colégio Recursal de Sorocaba, em ação envolvendo
valores cobrados a título de comissão de corretagem.
Alegação de que essa decisão (da Turma de Uniformização)
contraria entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
consolidado em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema
938).
Carência da ação. Reconhecimento. Exame desse tipo de
reclamação (envolvendo divergência entre decisão da Turma
Recursal e jurisprudência do STJ) que, no âmbito do Tribunal de
Justiça de São Paulo, compete somente à Turma de
Uniformização1. Órgão que já decidiu a questão, exercendo a
competência que lhe fora atribuída por delegação do STJ
(Resolução 03/2016), e por designação do TJSP (art. 14, I, da
Resolução 759/2016).
Inconformismo das reclamantes com o resultado do julgamento
que não justifica nova reclamação, pelo mesmo fundamento, desta
vez dirigida ao Órgão Especial.
Hipótese de extinção do processo, sem exame do mérito, e sem
necessidade de análise (incidental) da questão constitucional
(referente à validade das Resoluções), e também sem
encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça,
porque se a Turma de Uniformização já julgou a reclamação
(exaurindo a competência delegada), eventual anulação da
decisão, por suposta inconstitucionalidade das Resoluções do STJ
e do TJSP, somente poderia ser alcançada pelas vias recursais, e
não em sede de reclamação (que possui objetivos e fundamentos
específicos e excepcionais).
Vale dizer, eventual inconstitucionalidade das Resoluções, mesmo
que fosse reconhecida incidentalmente nestes autos, não serviria à
anulação da decisão da Turma de Uniformização, e também não
1 Conforme artigo 2o da Resolução no 759/2016, do TJSP, compete à Turma de Uniformização, além de outras atribuições ali
descritas, “apreciar reclamações nas hipóteses previstas pela Resolução STJ/GP n. 3, de 7/04/2016, bem como artigos 988 a 993,
do Código de Processo Civil”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2038615-30.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 3/10
vincularia decisões futuras em casos semelhantes (por não ter
efeito erga omnes), nem justificaria o deslocamento dos autos para
o Superior Tribunal de Justiça; primeiro porque a competência
delegada pelo STJ, objeto de questionamento, já foi exercida (e
está exaurida); e depois porque os processos enviados ao Superior
Tribunal de Justiça, em situações semelhantes, mesmo quando
declarada a inconstitucionalidade incidental da Resolução
03/2016, tem retornado com decisões daquela Corte defendendo a
validade do ato2.
E quando isso ocorre, não resta outra solução aos Tribunais, senão
conhecer da reclamação, ainda que seja para decretar sua extinção,
sem possibilidade de suscitar conflito de competência.
Como decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal, “estando
de um lado o Superior Tribunal de Justiça e do outro órgão de um
Tribunal de Justiça Estadual, é inviável a instauração de conflito
de competência, haja vista a relação hierárquica que jurisdicionalmente existe entre os órgãos” (Conflito de
Competência no 8.106/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j.
26/08/2019).
Inconstitucionalidade, ademais, que, se for o caso, pode ser
arguida pela própria Turma de Uniformização em outros
processos (i) antes do exercício da competência delegada, como
prejudicial para conhecimento da matéria, e (ii) após prévia
manifestação das partes e do Ministério Público, como condição
para legitimar a arguição3. Dessa forma, a controvérsia
constitucional seria resolvida em incidente próprio, com
atendimento não só das exigências do artigo 948 do Código
de Processo Civil, mas também, e principalmente, do
requisito da prejudicialidade, possibilitando ainda (a) o
pronunciamento do Órgão Especial com discussão mais
ampla (CPC, art. 950); e (b) o acesso das partes às vias
impugnativas (inclusive ao STF), no próprio processo da
Turma de Uniformização, após decisão do Órgão Especial e
posterior deliberação do órgão fracionário.
Em resumo, a discussão sobre a constitucionalidade da
competência delegada à Turma de Uniformização, como questão
prejudicial, mostra-se inviável, porque aquele órgão já decidiu o
processo. E em relação ao Órgão Especial, a questão não é de
definição de competência, e sim de carência da ação, porque a
hipótese de reclamação contra decisão de outra reclamação, é
2 Reclamação no 39.536/PB, Rel. Min. Og Fernandes, j. 14/02/2020. No mesmo sentido: Reclamação no 36.646/MG, Rel. Min.
Ricardo Villas Boas Cueva, DJe de 08/11/2019; AgInt na Rcl 37.221/MG, Rel. Min. Isabel Gallotti, j. 28/05/2019; AgInt na Rcl
33.575/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 08/05/2019); AgInt na Rcl 37.170/MT, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j.
30/04/2019; Rcl 36.874/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publ. 23/11/2018; Rcl 36.818/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, publ.
19/11/2018; EDcl na Rcl n. 36.387/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, publ. 28/9/2018; e Rcl n. 36.419/MG, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, publ. 21/9/2018.
3 Conforme procedimento adotado pela Seção Especializada do TJPB (Processo no 00009482120188150000) e pela Segunda Seção
Cível do TJMG (Processo no 1.000.16.039708-9/001), com posterior remessa ao Órgão Especial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2038615-30.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 4/10
incompatível com a natureza excepcional e restrita de ações dessa
natureza4. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a
reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem
configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo
do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à
destinação constitucional subjacente à instituição dessa
medida processual” (Reclamação no 5.926/SC-AgR, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 13/11/09).

Reclamação julgada extinta sem resolução do mérito.
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por FFE
CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA e CONSTRUTORA
ALAVANCA LTDA contra decisão da TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO que, em
06/05/2019, nos termos do Acórdão de fls. 723/727, julgou improcedente a Reclamação
no 0100095-83.2019.8.26.0968. Consta dos autos que tal reclamação (que tramitou pela
Turma de Uniformização) havia sido apresentada contra Acórdão da 5a TURMA DO
COLÉGIO RECURSAL DE SOROCABA, datado de 14/06/2018 (fls. 576/579 e 604/605),
que negou provimento ao recurso inominado no 0002164-53.2015.8.26.0602, mantendo,
por consequência, a sentença da Vara do Juizado Cível de Sorocaba, que condenou as
reclamantes FFE e CONSTRUTORA ALAVANCA na devolução de valores cobrados a
título de comissão de corretagem (fls. 257/258). A alegação é de que o posicionamento
adotado pela reclamada (Turma de Uniformização) contraria precedente do Superior
Tribunal de Justiça firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 938).
É o relatório.
A presente reclamação foi distribuída a este C. Órgão Especial
com base nos artigos 14 e 38 da Resolução no 759, de 09 de novembro de 2016:
Art. 14. Caberá reclamação para dirimir divergência entre acórdão
prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência
e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial
repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a
observância de precedentes.
I A reclamação será proposta perante a Turma de Uniformização do
Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, órgão
competente para o respectivo processamento e julgamento.
...........
Art. 38. Pelas mesmas razões contidas na Resolução STJ/GP no 3, de 07 de
abril de 2016, que delegou aos Tribunais de Justiça a competência para
processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergências entre
acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a
4 AgInt na Rcl 38.548/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, 2a Seção, j. 15/10/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2038615-30.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 5/10
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de
assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em
julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do
STJ, bem como para garantir a observância de precedentes, as reclamações
contra decisões da Turma de Uniformização serão direcionadas ao
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e por ele
julgadas.
É importante considerar, entretanto, que a reclamação, no
presente caso, não se enquadra na hipótese do artigo 14 da Resolução no 759/20165, porque
a ação prevista nesse dispositivo destinada a dirimir divergência entre decisões da Turma
Recursal Estadual e jurisprudência do STJ
compete somente à Turma de
Uniformização6, órgão que, nessa matéria, agindo por delegação do Superior Tribunal
de Justiça (Resolução STJ 03/2016) e por designação do Tribunal de Justiça (art. 2o da
Resolução TJSP 759/2016), já decidiu a questão, com pronunciamento desfavorável às
reclamantes, conforme ementa que segue:
“Reclamação. Alegação de afronta ao Recurso Especial Repetitivo
1.599.511/SP. Não comprovação da divergência do julgamento da
Turma Recursal Estadual com o referido recurso repetitivo.
Reclamação
improcedente”
(Reclamação
no
0100095-83.2019.8.26.0968, Rel. Marcos de Lima Porta, j.
06/05/2019).
A partir daí, eventual inconformismo com o desfecho da ação,
embora compreensível, não justifica nova reclamação, pelo mesmo fundamento, desta
vez dirigida ao Órgão Especial, porque a hipótese de reclamação contra decisão de outra
reclamação, é incompatível com a natureza excepcional e restrita de ações dessa natureza
(AgInt na Rcl 38.548/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, 2a Seção, j. 15/10/2019).
Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a reclamação
“não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame
do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação
constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Reclamação no 5.926/SC-
AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 13/11/09).
Ademais, se as decisões da Turma de Uniformização, na parte
referente à reclamação prevista no referido artigo 14 da Resolução 759/2016, são
proferidas no exercício da competência delegada pelo STJ, somente aquela Corte Superior
poderia, em tese, revisá-las (pelos meios adequados).
Diz-se “pelos meios adequados” porque o Superior Tribunal de
Justiça também entende que o insucesso da reclamação anterior, proposta no Tribunal
5 Art. 14. Caberá reclamação para dirimir divergência entre acórdão prolatada por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em
julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.
I A reclamação será proposta perante a Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, órgão
competente para o respectivo processamento e julgamento.
6 Conforme artigo 2o da Resolução no 759/2016, do TJSP, compete à Turma de Uniformização, além de outras atribuições ali
descritas, “apreciar reclamações nas hipóteses previstas pela Resolução STJ/GP n. 3, de 7/04/2016, bem como artigos 988 a 993,
do Código de Processo Civil”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2038615-30.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 6/10
competente, não dá ensejo à propositura de uma nova reclamação com os mesmos
fundamentos perante aquela Corte (AgInt na Rcl 38.548/MT, Rel. Min. Ricardo Villas
Boas Cueva, 2a Seção, j. 15/10/2019), ou seja, deixa entrever que eventual
inconformismo das partes com a decisão da Turma de Uniformização (ou órgão
equivalente) deve ser manifestado pelas vias recursais.
Também não é caso de reclamação com base no artigo 38 da
mesma Resolução 759/2016 (cabível perante o Órgão Especial contra decisões da
Turma de Uniformização).
É que tal ação, de competência do Órgão Especial, não
comporta matéria envolvendo divergência entre decisões da Turma Especial e
jurisprudência do STJ7, mas sim (e tão somente) as hipóteses em que o precedente
vinculante supostamente violado pela decisão reclamada é proveniente do próprio
Órgão Especial ou das Seções do Tribunal de Justiça (artigo 190, § 7o, do RITJSP), e
mesmo assim, somente nas matérias (específicas) do artigo 2o, primeira parte, da
Resolução 759/2016, ou seja: (i) nos pedidos de uniformização de interpretação de lei
(quando houver divergência entre as Turmas Recursais); ou (ii) nas decisões resultantes
de consulta formulada pelas Turmas Recursais ou juízes singulares sobre matéria
processual (quando verificada divergência no processamento dos feitos).
Assim, o referido artigo 38 da Resolução 759/2016, ao contrário
de permitir a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal, e longe de instituir
hipótese de reclamação contra decisão de outra reclamação, dispõe apenas (e tão
somente) que as decisões adotadas pela Turma de Uniformização, no exercício de suas
atribuições típicas, ou seja, nos pedidos de uniformização de interpretação de lei e nas
questões de consulta formuladas pelas Turmas Recursais ou juízes singulares sobre
matéria processual, estão sujeitas à reclamação perante o Órgão Especial (quando ocorrer
violação de precedentes do próprio Órgão Especial ou das Seções do Tribunal de Justiça).
É o que se infere da interpretação conjunta do artigo 2o da
Resolução no 759/2016 (que fixa as atribuições da Turma de Uniformização) e do artigo
190, § 7o, do RITJSP (que atribui competência ao Órgão Especial para decidir divergências
no âmbito do Tribunal):
“Art. 190. A uniformização de jurisprudência será por súmulas, por
enunciado de jurisprudência pacificada, por enunciado de tese jurídica fixada
em incidente de resolução de demandas repetitivas e em incidente de
assunção de competência.
.......
§ 7o. Em caso de divergência entre súmulas ou enunciados da Turma de
Uniformização dos Juizados Especiais e súmulas, enunciados ou
jurisprudência dominante das Seções do Tribunal de Justiça, o Órgão
Especial deliberará, dirimindo-se após ser provocado pelo Presidente do
Tribunal de Justiça, pelo Vice-Presidente e pelos Presidentes de Seção”.
7 Questão que deve ser decidida somente pela Turma de Uniformização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2038615-30.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 7/10
Respeitados os entendimentos contrários, é nesse sentido que
deve ser entendida a parte final do artigo 38 da Resolução no 759/2016.
Feitas essas considerações, impõe-se o reconhecimento de
carência da ação, por falta de interesse processual.
Na verdade, o objetivo do reclamante é rediscutir perante este
Órgão Especial a decisão da Turma de Uniformização, repetindo e insistindo na tese da
ação anterior, daí o reconhecimento de inadequação da via eleita.
Não custa repetir, sob esse aspecto, que a reclamação constitui
medida excepcional e, por isso, sendo de interpretação restritiva, não pode ser admitida
como sucedâneo recursal, e fora das hipóteses legais, mesmo diante dos argumentos
contrários da petição inicial.
O que o Supremo Tribunal Federal destaca, em questões dessa
natureza, acima de qualquer outro aspecto, é “a necessidade de máximo rigor na verificação
dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento”
(Reclamação no 6.735-AgRg, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).
É o que tem decidido este C. Órgão Especial em casos
semelhantes:
“Reclamação. Insurgência contra decisões proferidas pela 4a Turma do
Colégio Recursal de São José do Rio Preto e pela c. Turma de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais. Alegação de
infringência do Tema 6 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 deste
Tribunal de Justiça. Pretensão de desconstituição de julgado de Órgão
Fracionário. Inadmissibilidade da medida como sucedâneo recursal.
Inadequação da via eleita. Precedentes. Reclamação não conhecida”
(Reclamação no 2275366-03.2018.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso
Aguilar Cortez, j. 13/02/2019).
“RECLAMAÇÃO. Anseio de ver protegida a autoridade deste Tribunal em
razão de ven. acórdão proferido pela Turma de Uniformização do Sistema
dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Alegação de
afronta à Tese no 06 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000.
Impossibilidade de seguimento do incidente. Decisão colegiada impugnada
que rejeitou o pedido de uniformização pela falta de demonstração analítica
da divergência e pela necessidade de, “in casu”, avançar-se rumo à avaliação
de questões de fato e de prova, o que seria defeso naquele procedimento.
Inocorrência de hierarquia entre aqueles órgãos fracionários e este
Colegiado. Real desejo de revisitar questões de fundo da causa, emprestando-
se, assim, timbre recursal a este incidente. Descabimento. Natureza distinta.
Precedentes
do
STF
e
deste
Colegiado.
RECLAMAÇÃO
NÃO
CONHECIDA” (Reclamação no 2017783-10.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Beretta da Silveira, j. 20/02/2019).
“Decisão proferida pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2038615-30.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 8/10
Juizado Especial, que não conheceu de pedido de uniformização. 1
Hipótese dos autos que não se enquadra nas finalidades do instituto da
Reclamação. Reclamação que não pode ser utilizada como sucedâneo de
recurso. Precedentes. 2
Descabido, ademais, afirmar que a decisão
proferida pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do Juizado
Especial afrontou o Tema n. 6 do incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas julgado pela Turma Especial da Subseção I de Direito Privado do
TJSP, isto porque: 2.1) a decisão da Turma de Uniformização sequer
ingressou no mérito do expediente anterior, em nada contrariando, portanto,
o precedente invocado; 2.2) referida Tema ainda está em análise em grau de
Recurso Especial no C. Superior Tribunal de Justiça e, portanto, não
transitou em julgado. Reclamação não conhecida” (Reclamação no
2174046-07.2018.8.26.0000, Rel. Desa Cristina Zucchi, j. 08/05/2019).
“RECLAMAÇÃO proposta em face de r. decisão proferida pela I. Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais deste Augusto Sodalício,
que não conheceu de pretérita Reclamação apresentada contra v. acórdão
prolatado pela E. 2a Turma Cível do Colégio Recursal de São José do Rio
Preto. Alegação de afronta ao que restou assentado no julgamento, pela já
citada e C. Turma de Uniformização, do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 0023203-35.2016.8.26.0000 (Tema no 06).
Inviável o conhecimento da ação, porquanto o pedido não se amolda às
hipóteses do artigo 988 do Código de Processo Civil, mormente porque a I.
Turma de Uniformização nada deliberou acerca do mérito da Reclamação
primeva. N'outro aspecto: incompetência deste C. Órgão Especial para
processar e julgar Reclamação apresentada contra decisão proferida por
Colégio Recursal, consoante Resolução no 759/2016, emanada deste Emérito
Conselho.
Reclamação
não
conhecida”
(Reclamação
no
2054319-20.2019.8.26.0000, Rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 29/05/2019).
É o posicionamento que deve prevalecer, e que comporta
acolhimento para imediato encerramento do processo, sem necessidade de questionamento
(nestes autos) sobre a validade da Resolução no 03/2016, do STJ e do artigo 38 da
Resolução no 759/2016, do TJSP (por suposta incompatibilidade dessas normas com as
disposições do artigo 22, inciso I, artigo 96, inciso I, alínea “a” e artigo 105, inciso I,
alínea “f”, da Constituição Federal, bem como dos artigos 69, inciso II, alínea “a”, e
74, inciso X, da Constituição Estadual).
Porque a carência da ação, pelo fundamento exposto, pode ser
reconhecida independentemente da constitucionalidade, ou não, dos dispositivos
impugnados, já que em qualquer hipótese (válidos ou inválidos os atos normativos) não
seria possível propor reclamação contra decisão de outra reclamação, e tampouco seria
atribuição deste C. Órgão Especial, por qualquer outra razão, dirimir divergências entre
decisões das Turmas Recursais e jurisprudência do ST, daí a ausência de
prejudicialidade8 (da controvérsia constitucional) para o reconhecimento da falta de
interesse processual no presente feito.
Portanto, o caso é de extinção do processo, sem exame do
mérito, e sem necessidade de análise (incidental) da questão constitucional, e também
8 Somente Supremo Tribunal Federal, em casos de ofensa direta à Constituição da República, poderia relevar esse requisito,
aproveitando (excepcionalmente) a mesma base processual que julgou o mérito da ação principal para exercer sua função precípua de
guardião da Constituição e decidir sobre inconstitucionalidade de lei “ainda quando não seja questão prejudicial da solução do caso
concreto”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2038615-30.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 9/10
sem encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, porque se a Turma de
Uniformização já julgou a reclamação (envolvendo divergência entre decisão da Turma
Recursal e jurisprudência do STJ), a anulação de sua decisão - por suposta
inconstitucionalidade das Resoluções do STJ e do TJSP - somente poderia ser alcançada
pelas vias recursais, e não em sede de reclamação (que tem objetivos e fundamentos
específicos e excepcionais).
Vale dizer, a inconstitucionalidade das Resoluções, mesmo que
fosse reconhecida incidentalmente nestes autos, não serviria à anulação da decisão da
Turma de Uniformização, e também não vincularia decisões futuras em casos semelhantes
(por não ter efeito erga omnes), nem justificaria o deslocamento dos autos para o Superior
Tribunal de Justiça; primeiro porque a competência delegada pelo STJ, objeto de
questionamento, já foi exercida (e está exaurida); e depois porque os processos enviados
ao Superior Tribunal de Justiça, em situações semelhantes, mesmo quando declarada a
inconstitucionalidade incidental, tem retornado com decisão daquela Corte defendendo a
validade da Resolução 03/20169.
O fundamento adotado pelo STJ, nesses casos, apenas para
constar (sem avançar sobre o mérito da questão), é de que a reclamação de que trata o art.
105, inciso I, alínea “f”, da Constitui Federal, é somente aquela destinada a tornar efetivas
as decisões proferidas no próprio caso concreto, não servindo para preservação da
jurisprudência do STJ, e que a (suposta) inconstitucionalidade da Resolução n. 03/2016,
quando declarada incidentalmente, não vincula aquela Corte10, daí a devolução (ou
remessa) dos processos dessa natureza aos Tribunais de Justiça.
E quando isso ocorre, não resta outra solução aos Tribunais
senão conhecer da ação, ainda que seja para decretar sua extinção, sem possibilidade de
suscitar conflito.
Como decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal,
“estando de um lado o Superior Tribunal de Justiça e do outro órgão de um Tribunal de Justiça
Estadual, é inviável a instauração de conflito de competência, haja vista a relação hierárquica
que jurisdicionalmente existe entre os órgãos” (Conflito de Competência no 8.106/SP, Rel.
Min. Roberto Barroso, j. 26/08/2019).
Ademais, eventual inconstitucionalidade das Resoluções, se for
o caso, pode ser arguida pela própria Turma de Uniformização em outros processos (i)
antes do exercício da competência delegada, como prejudicial para conhecimento da
matéria, e (ii) após prévia manifestação das partes e do Ministério Público, como
condição para legitimar a arguição11.
9 Reclamação no 39.536/PB, Rel. Min. Og Fernandes, j. 14.02/2020. No mesmo sentido: Reclamação no 36.646/MG, Rel. Min.
Ricardo Villas Boas Cueva, DJe de 08/11/2019; AgInt na Rcl 37.221/MG, Rel. Min. Isabel Gallotti, j. 28/05/2019; AgInt na Rcl
33.575/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 08/05/2019); AgInt na Rcl 37.170/MT, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j.
30/04/2019; Rcl 36.874/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publ. 23/11/2018; Rcl 36.818/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, publ.
19/11/2018; EDcl na Rcl n. 36.387/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, publ. 28/9/2018; e Rcl n. 36.419/MG, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, publ. 21/9/2018.
10 Reclamações 39.176/SP, 39.170/MG, 39.646/MG, 33.607/MG e 32.918/MG.
11 Conforme procedimento adotado pela Seção Especializada do TJPB (Processo no 00009482120188150000) e pela Segunda Seção
Cível do TJMG (Processo no 1.000.16.039708-9/001), com posterior remessa ao Órgão Especial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2038615-30.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 10/10
Dessa forma, a controvérsia constitucional seria resolvida em
incidente próprio, com atendimento não só das exigências do artigo 948 do Código de
Processo Civil, mas também, e principalmente, do requisito da prejudicialidade,
possibilitando ainda (a) o pronunciamento do Órgão Especial com discussão mais ampla
(CPC, art. 950); e (b) o acesso das partes às vias impugnativas (inclusive ao STF) no
próprio processo da Turma de Uniformização, após decisão do Órgão Especial e
posterior deliberação do Órgão Fracionário.
Resumindo, a discussão sobre a constitucionalidade da
competência delegada à Turma de Uniformização, como questão prejudicial, afigura-se
inviável, porque aquele órgão já decidiu o processo. E em relação ao Órgão Especial, a
questão não é de definição de competência, e sim de carência da ação, porque a hipótese
de reclamação contra decisão de outra reclamação, é incompatível com a natureza
excepcional e restrita de ações dessa natureza (AgInt na Rcl 38.548/MT, Rel. Min. Ricardo
Villas Boas Cueva, 2a Seção, j. 15/10/2019).
Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a reclamação
“não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame
do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação
constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Reclamação no 5.926/SC-
AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 13/11/09).
Ante o exposto, julgo extinta a reclamação, por falta de interesse
processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator